Tribunal: STF
Processo: Rcl 53984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF.  RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. DISCUSSÃO SOBRE CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: DESCABIMENTO.
1. A discussão da certificação do trânsito em julgado na instância a quo instaria esta Corte ao reexame de matéria processual, o que manifestamente extrapola as hipóteses de cabimento da via reclamatória.
2. Negativa de seguimento. Pedido liminar prejudicado.  



 
Relatório

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tatiana da Silva Graciano, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010127-81.2017.5.03.0037, pela qual teria sido inobservado o que decidido, sob o ângulo da modulação da formação da coisa julgada, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e o RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face de Almaviva Participações e Serviços Ltda. e do Itaú Unibanco, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo réu e a condenação de ambos ao pagamento de verbas devidas aos funcionários do Banco. Informa sobre a procedência de seus pedidos em 1ª e 2ª instância.
 
 3.	Assevera que o recurso de revista interposto pelo segundo réu não foi admitido na origem e que o respectivo agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Registra que a primeira ré não interpôs agravo de instrumento de decisão que não conheceu do seu recurso de revista. Noticia que, transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentar cálculos de liquidação, o que foi feito.
 
 4.	Menciona que a empresa Almaviva apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante com base no art. 884, § 5º, da CLT, alegando a declaração de inconstitucionalidade do enunciado nº 331 da Súmula do TST, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG. Assinala que a exceção foi julgada procedente, decisão que foi mantida em 2º Grau, em sede de agravo de petição. 

 5.	Relata que interpôs recurso de revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, sempre alegando afronta direta ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, além de desrespeito à modulação de efeitos estabelecida por este Supremo, no julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Assenta que todos os recursos tiveram seu seguimento negado. 

 6.	Sustenta que o Tribunal Regional reclamado adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 15/06/2020, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela empresa reclamada, o que seria manifestamente contrário ao entendimento adotado por esta Suprema Corte. 
 
 7.	Defende que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 05/04/2018, e não na data informada pelo Tribunal. Alega que, conforme entendimento desta Corte, o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o recurso de revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada.
 
 8.	Assevera ser necessária a retroatividade do trânsito em julgado. Aduz que, no resumo da ata de julgamento da ADPF nº 324/DF, se fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos não afeta processos nos quais tenha havido coisa julgada. Salienta que a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que não foram sequer conhecidos.
 
 9.	Requereu a concessão de liminar para suspender a execução no Juízo de origem, até o trânsito em julgado da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução. Solicitou o benefício da justiça gratuita.

 10.	Em 03/07/2023, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 15), tendo em vista que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatou-se que, quando da formalização da presente reclamação (13/06/2022), já havia a certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado em 15/06/2020, fato que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 11.	Contra essa decisão, o autor interpôs agravo regimental (e-doc. 19). Em suma, informa que se insurge contra a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Almaviva, a qual reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional.

 12.	No mais, repete a argumentação exposta na petição inicial de que o trânsito em julgado da ação de conhecimento deve retroagir, tendo em vista que os recursos interpostos foram considerados inadmissíveis. Dessa forma, alega que a sentença proferida na ação trabalhista teria transitado em julgado em data anterior ao início do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG e da ADPF nº 324/DF, motivo pelo qual o título executivo seria exigível.

É o relatório. 
 
Análise

 13.	Entendo pela necessidade de reconsideração da decisão anteriormente proferida, tendo em vista que a presente reclamação foi protocolada em 13/06/2022, e o agravo em recurso extraordinário interposto pela ora reclamante contra a decisão da Presidência do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário, autuado nesta Corte como ARE nº 1.387.019/DF, transitou em julgado em 14/06/2022.

 14.	Restando prejudicado o julgamento do agravo regimental, passo à análise da presente reclamação.

 15.	De início, defiro, neste processo, os benefícios da justiça gratuita.

 16.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 17.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 18.	Em 29/08/2018 e 30/08/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.

 19.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

 20.	No RE nº 958.252-RG/MG, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

 21.	O entendimento possui efeito vinculante com a sua  aplicabilidade imediata aos processos em trâmite na Justiça do Trabalho, cuja coisa julgada tenha se dado após 30/08/2018, o que implica reconhecer a inexigibilidade do título judicial referente às obrigações trabalhistas em tela.

 22.	No caso, a decisão apontada como reclamada foi exarada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que manteve a decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 10, p. 3-6; grifos nossos):

“Observo que a decisão prolatada na fase de conhecimento neste feito transitou em julgado transitou em julgado em 24/06/2020, conforme certidão de ID 2395818, posteriormente à r. decisão vinculante do STF sobre a matéria. Assim, o título vai de encontro com a tese de repercussão geral firmada em 30/08/2018, coadunando-se na hipótese preconizada no art. 525 do CPC, de aplicação subsidiária, (...)
(...) a Excelsa Corte retirou do campo de aplicação do decidido apenas as ações cujas decisões já tinham transitado em julgado quando da sua prolação, sendo, portanto, imediatamente aplicável aos processos em curso, mesmo já sentenciados, como o caso em questão. 
O caráter vinculante da decisão impõe a aplicação de motivação em consonância com o entendimento sufragado pela Suprema corte, na forma do art. 926 do CPC de 2015, evitando a criação de falsa expectativa de sucesso, ainda que o posicionamento jurídico seja diametralmente oposto ao até então adotado não só por essa Magistrada, bem como de um modo geral por toda essa Especializada que, preocupada com as repercussões sociais negativas da precarização do trabalho, vinha declarando a ilicitude da terceirização da atividade primordial das empresas. 
O fato é que os ministros do STF reconheceram de forma clara e explícita a licitude da terceirização em qualquer atividade, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 
O artigo 884, §5º, da CLT, dispõe que: ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’. 
O título executivo judicial teve por fundamento a ilicitude da terceirização de serviços, com fundamento na Súmula 331, I, do TST. Destarte, o entendimento que prevalece neste e. Regional é o de aplicabilidade do disposto no artigo 884, § 5º, da CLT, a todos os títulos executivos formados sob o fundamento na ilicitude da terceirização sedimentados na Súmula 331, I, do TST e Súmula 49 do TRT da 3ª Região, ressalvadas apenas as decisões exequendas que já se encontravam sob o pálio da coisa julgada ante de proferida a decisão pelo Pretório Excelso.
(...)
Cabe destacar, em atenção à sentença trânsita, que de todas as parcelas deferidas, apenas as horas extras pela inobservância do art. 384 da CLT não deriva da declaração de ilicitude da terceirização, pelo que, permanece devida. 
Diante do exposto, declaro a inexigibilidade do título executivo judicial, à exceção do item ‘h)’ da sentença trânsita (ID e9f9a7d), com trânsito em julgado após a fixação da tese jurídica fixada pelo STF no julgamento da ADPF 324 e o RE 958252, por aplicação do disposto no artigo 884,§5º, da CLT e 525, §12º e 14º, do CPC.”

 23.	Todavia, a reclamante alega que a decisão exequenda  transitou em julgado em 05/04/2018, uma vez que, na fase de conhecimento, foram inadmitidos os recursos interpostos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 1, p. 6), o que tornaria o título judicial exigível.

 24.	Verifico que a autoridade reclamada rejeitou o argumento da reclamante no que tange à exigibilidade do título executivo judicial, em razão da modulação temporal da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da coisa julgada. Cumpre ressaltar que o ato judicial impugnado nesta via atesta cenário diverso, afirmando que a decisão proferida na fase de conhecimento transitou em julgado em 24/06/2020.  

 25.	Portanto, a discussão em torno da certificação do trânsito em julgado na instância a quo instaria esta Corte ao reexame de matéria processual, o que manifestamente extrapola as hipóteses de cabimento da via reclamatória.

 26.	A corroborar esse entendimento, colaciono julgados, em casos semelhantes, no âmbito de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E ADPF 324. OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO NÃO VERIFICADA. 
1. O Plenário do Supremo, ao apreciar de forma conjunta a ADPF 324 e o RE 958.252, fixou entendimento a revelar lícita terceirização de atividade-fim ou meio. Ficou explicitado, pela maioria, que a decisão adotada não afeta automaticamente pronunciamentos transitados em julgado, ficando permitida, contrario sensu, a desconstituição na via apropriada. 
2. Formada a coisa julgada no processo originário em momento anterior à decisão prolatada nos paradigmas, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não implica desrespeito ao decidido pelo Supremo. 
3. Mostra-se inadequado discutir, na via estreita da reclamação, considerados os limites próprios, eventual desacerto quanto à certificação do trânsito em julgado na origem.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 56.192-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 19/06/2023; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
1. Nesta reclamatória, não está em discussão eventual afronta ao julgado na ADPF nº 324 ou à tese do Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, razão pela qual os precedentes não constituem paradigmas para instauração da competência originária do STF . 
2. Pretensão de fazer prevalecer a tese de que o recurso interposto ao TST na fase de conhecimento e o processamento a ele referente não podem ser considerados para fins de definição do trânsito em julgado. Ausência de precedente do STF de caráter vinculante (proferido em ação do controle concentrado de constitucionalidade) ou com força obrigatória (tese firmada em processo representativo de controvérsia submetida a repercussão geral) para fins de instauração válida da competência originária do STF em sede reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.821-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos acrescidos).

 27.	No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.606/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2023, p. 31/03/2023; Rcl nº 54.258/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 23/09/2023.

Dispositivo

 28.	Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 03/07/2023 (e-doc. 15), porém  nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator